Tribunal: TJDFT
Processo: 0734444-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734444-77.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO OLIVEIRA DE MELO RECORRIDO: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA, WITER SILVA FILHO, PEDRO LEANDRO CAVALCANTE RIBEIRO, ALUISIO GUIMARAES MENDES FILHO, PREMIER JET VENDA DE EMBARCAÇÃO COMPARTILHADA LTDA, PREMIER JET LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO NÁUTICO EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE OS RÉUS. SIMULAÇÃO. NULIDADE. 1. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A legitimidade das partes é aferida com base nas asserções feitas na inicial, em que se aponta o apelante como causador dos danos. A responsabilidade, existente ou não, é matéria de mérito. 3. O conjunto probatório revela que os réus simularam um negócio jurídico de compra e venda, cujo objeto real foi a contratação de um empréstimo garantido por embarcação de propriedade dos autores na forma de condomínio pro indiviso. O recorrente alega violação ao artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que não é e nunca foi proprietário da embarcação objeto da lide, bem como não teria efetuado qualquer pagamento referente à aquisição do bem. Assevera que emprestou dinheiro a terceiro, porém não teria recebido como garantia de empréstimo a embarcação. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no REsp n. 2.054.890/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024